Tribunal: TJPA
Processo: 0806624-31.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806624-31.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO DO CARMO FREITAS DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ALEGAÇÕES DE NULIDADES ABSOLUTAS RELATIVAS À TROCA DE PATRONOS E INTIMAÇÕES SUBSEQUENTES POR SIMPLES PETIÇÃO COM EFEITO RESCISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de cinco aos doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ANTÔNIO DO CARMO FREITAS DA SILVA
visando à reforma da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém que, nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, proc. nº 0000502-20.2015.8.14.0301, movido em desfavor do
ESTADO DO PARÁ
, conheceu os embargos de declaração opostos e lhes negou provimento,
verbis:

Dispositivo.

Posto isto e por tudo o mais que dos autos consta, conheço dos EMBARGOS DECLARATÓRIOS interpostos e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, nos termos do art. 1.024/CPC.

CONDENO o Embargante ao pagamento de multa arbitrada em 2% (dois por cento) do valor da causa aos Embargados, nos termos do art. 126, § 2º, do CPC/2015.

Intimem-se as partes.

Em suas razões (id.
19172036), sustentou a agravante, em suma, que os embargos apresentados não tinham caráter protelatório, mas buscavam a clareza nos atos processuais, destacando a não análise de petições anteriores que impactariam diretamente nos direitos do recorrente, razão pela qual pleiteou a suspensão da multa imposta.

Alegou que houve falha na publicidade dos atos processuais a partir da habilitação dos novos patronos no id. 16797038, que não foram intimados da apelação de id. 16797041 e dos embargos de declaração de id.54117428, o que gerou a impossibilidade de apresentar as contrarrazões como se fosse um escritório apenas e com isso a decisão de que os patronos Luis Pinheiro e Mário Carneiro que devem receber a sucumbência mesmo fazendo carga nos autos e sabendo que tinha outros advogados já habilitados.

Sustentou que a decisão agravada não se mostra devidamente fundamentada, pelo que deve ser considerada nula

Postulou o conhecimento do recurso e, ao final, o seu total provimento nos termos que expôs.

Coube-me a relatoria do feito inicialmente ao Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto que, no id. 19198484, determinou a redistribuição do feito em razão da minha prevenção.

Os autos vieram conclusos a mim por redistribuição.

No id.19239520, determinei que o agravante, na pessoa dos seus advogados, no prazo de 5 (cinco) dias, procedesse ao recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do seu recurso.

Contrarrazões ao agravo de instrumento no id. 19360313.

No id. 19449101 o agravante peticionou a juntada do comprovante do recolhimento em dobro do preparo recursal.

No id. 19465686 indeferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado.

Sem contrarrazões, consoante certidão de id. 20321952.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo a apreciá-lo.

Primeiramente, urge salientar que, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau em sede de liminar, evitando-se o quanto possível se adentrar ao
meritum

causae
discutido na demanda principal, cingindo-se o exame da questão impugnada.

No caso vertente, insurge-se
o agravante contra a decisão proferida pelo magistrado de origem que rejeitou os embargos declaratórios opostos pelo ora recorrente.

No presente caso, observa-se que a parte agravante tentou emprestar efeito rescisório à simples petição de “nulidades absolutas” apresentada no juízo de origem com o fim de obstar o cumprimento de sentença transitada em julgado, na qual há previsão de pagamento de verba honorária em benefício do escritório de advocacia Carneiro e Barata Advocacia e Consultoria Jurídica.

Observa-se ainda que tais nulidades mencionadas no presente recurso referem-se à troca de patronos ocorrida no decurso da ação originária e as intimações subsequentes a tal substituição também foram relatadas no bojo da apelação de id. 79728398, recurso não conhecido pelo decisório de id. 104088026 – autos originários.

Assim, considerando a coisa julgada mencionada, a discussão a respeito de tais nulidades não cabe por esta via processual, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/08/2024